Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA, L. C. D. S. L., C. V. R. L. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que homologou a partilha de bens nos autos da ação de inventário por arrolamento comum dos bens integram o ESPÓLIO DE FABRICIO CESAR LIMA DE LACERDA. Requer o apelante a suspensão do processo em atendimento à determinação proferida pelo STJ no REsp no 1896526, suspendendo em todo território nacional as ações que versem sobre o Tema no 1.074, afetado em recurso repetitivos, a respeito da "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". No mérito requer a cassação da sentença de primeiro grau "na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito." Recurso dispensado de preparo por isenção legal Em contrarrazões o espólio apelado suscitou a intempestividade do recurso do Distrito Federal, e, no mérito, a desnecessidade de comprovação do recolhimento ITCMD para homologação da partilha e expedição do respectivo formal. Destacou, ainda, que aguarda a apreciação administrativa de pedido de isenção de ITCMD, formulado através do protocolo n. 20210315-54084, e junta comprovante de quitação de tributos relativo ao imóvel inventariado. O espólio recorrido peticionou no ID 29818197, solicitando autorização da alienação dos bens deixados pelo falecido. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 30051298, pela inadmissão do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, ante à comprovação do pagamento do IPTU do imóvel partilhado. Foi proferida a decisão de ID 30240782, rejeitando a arguição de perda de objeto sustentada pelo Ministério Público sob alegação de prova de quitação de IPTU, já que o objeto do recurso trata sobre a necessidade de recolhimento de ITCMD na ação de arrolamento, como condição para expedição do formal de partilha. Na mesma decisão o julgamento foi convertido em diligência, determinando-se a intimação das partes para prestarem informações sobre o andamento do pedido de isenção fiscal de protocolo no 20210315-54084, e para que o Distrito Federal se manifestasse sobre o pedido de alienação de bens formulado no ID 29818197. O espólio recorrente peticionou informando que foi negado o pedido administrativo de isenção fiscal, e que o recurso teria perdido objeto pelo pagamento do imposto, comprovando o recolhimento de ITCMD no valor de R$ 4.771,20 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos), relativos a direitos hereditários sobre imóvel, que mensuram em R$ 105.936,70 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos) (ID 30501706). O Distrito Federal se manifestou no ID 31153375 pela rejeição do pedido de inadmissão do recurso por perda de objeto, sob alegação de que foi recolhido imposto em valor inferior ao devido, pois os direitos hereditários sobre os quais incide o ITCMD representam 50% (cinquenta por cento) de imóvel avaliado em R$ 291.746,78 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos). O espólio apelado peticionou no ID 3189321, alegando que houve o correto recolhimento do tributo, e no ID 31233696 requerendo a remessa dos autos à primeira instância para retificação de erro no formal de partilha, de modo a viabilizar a regularização do registro imobiliário e a venda do imóvel. O Distrito Federal peticionou no ID 31758567, se opondo ao pedido de retificação do formal de partilha e reiterando a insuficiência do ITCMD recolhido pelos herdeiros. Foi reiterada a oportunidade ao espólio para justificar a diferença do valor do imóvel que compõe a herança, em face da alegação de recolhimento a menor do ITCMD, tendo o espólio se limitado a reiterar o pedido de retificação da formal de partilha, destacando a necessidade de vender o imóvel, sem nada esclarecer sobre a diferença apurada no recolhimento do imposto (ID 31921566). Foi proferida a decisão de ID 31892670, condicionando o deferimento do pedido de alienação do bem imóvel ao recolhimento integral do ITCMD e à anuência do Distrito Federal. O espólio apelado reiterou o pedido de autorização de venda do imóvel, aduzindo que a medida é necessária para levantamento do valor necessário ao recolhimento do valor remanescente do ITCDM (ID 32245358). O Ministério Público se manifestou no ID 32340790, pelo indeferimento do pedido de venda do bem sem prévio recolhimento integral do tributo, e, ainda, pelo imediato julgamento do mérito da apelação, fazendo remissão ao parecer ministerial em que oficiou pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal. É o Relatório. Decido. Cumpre destacar, de início, que apesar das reiteradas oportunidades dadas ao espólio apelado para comprovar a quitação integral do ITCMD ou justificar o valor recolhido, não houve cooperação da parte, inviabilizando o reconhecimento da perda de objeto do recurso do Distrito Federal, com a pronta expedição de formal de partilha. Com efeito, verifica-se que o espólio recorrido indicou no lançamento do ITCMD que a herança é composta por 50% (cinquenta) por cento do imóvel situado na Rua 30 Norte, no 325, Águas Claras/DF, resultando em herança no valor de valor de R$ 105.936,70 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos), comprovando terem recolhido R$ 4.771,20 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) para pagamento do tributo. O Distrito Federal alegou que houve pagamento inferior ao devido, impugnando o valor indicado no lançamento tributário, mediante efetiva comprovação de que o imóvel está registrado perante a Fazenda Pública com avaliação em R$ 291.746,78 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), como se verifica no ID 31758568. Nas diversas oportunidades concedidas para manifestação do espólio apelado não houve explicação sobre como foi apurado o valor indicado para lançamento do tributo, nem tampouco comprovação do retificação do recolhimento do ITCMD. Assim, persiste o interesse recursal do Distrito Federal, que interpôs recurso de apelação visando que a homologação da partilha fique condicionada à comprovação da regularidade tributária pelo espólio apelado, o que conduz à inevitável suspensão da tramitação do processo, em respeito à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, verifica-se que o Distrito Federal reclama o recolhimento do ITCMD antes da homologação da divisão hereditária e expedição do formal de partilha, e, de fato, trata-se de matéria que se insere na ordem de suspensão processual emanada do STJ no REsp no 1896526. Com efeito, restou afetado no referido Recurso especial o Tema Repetitivo no 1074, para definição sobre a "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015", in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) E no referido julgamento, a Corte Superior de Justiça determinou expressamente: "suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Assim, em respeito à decisão superior, e de forma a garantir eficácia ao art. 1.037, II, do CPC, é imperativa a suspensão da tramitação do presente processo. Por fim, mantenho hígida a decisão de ID 31892670 que condicionou a retificação do formal de partilha para venda do imóvel à perda do objeto do recurso, com o integral recolhimento dos tributos devidos em relação ao imóvel e à herança, e mediante prévia manifestação do Distrito Federal acerca da regularidade dos pagamentos. Com efeito, a autorização para a imediata alienação dos bens que integram o espólio, sem pagamento integral dos impostos devidos, resultaria no exaurimento do objeto da ação e do recurso de apelação do Distrito Federal, violando, inclusive, a determinação de suspensão processual emanada do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, não há prova capaz de sustentar a alegação de que a venda do imóvel é imprescindível ao pagamento do valor remanescente do ITCMD. Além de não constar nenhum indício de prova de urgência da medida postulada, não há informações sobre a situação financeira dos herdeiros e sequer é razoável supor incapacidade para complemento do valor do tributo. Destaco que os recorrentes recolheram ITCMD sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel, percentual que mensuraram em R$ 105.936,70 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos), resultando no recolhimento tributário de R$ 4.771,20 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos). Nesse contesto, é necessário ponderar que pelo valor de avaliação do imóvel comprovado pelo Distrito Federal, na expressão de R$ 291.746,78 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), o percentual de 50% (cinquenta porto cento) da herança, representa a quantia de R$ 145.837,39 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos). Desse modo, não excessivamente elevada a diferença na base de cálculo para recolhimento do tributo remanescente, mas, ainda assim, não houve o devido pagamento pelo espólio apelado. E essa constatação conduz ao inexorável indeferimento do pedido de ratificação do formal de partilha e à imperiosa suspensão do processo, em atendimento à ordem proferida pela Corte Superior de Justiça. Diante de todo o exposto, mantenho o indeferimento do pedido de retificação de formal de partilha para venda do imóvel, mantendo a condição anteriormente estabelecida, qual seja, a comprovação da regularidade tributária pelo espólio recorrido. Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1895486/DF, determino a suspensão do curso do processo e do julgamento da apelação, com fulcro no art. art. 1.037, II, do CPC, até a definição pela corte Superior de Justiça do Tema Repetitivo no 1074, sobre a "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". Intimem-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator